Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INVENTARIANTE. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. VÍCIO. EXISTENTE. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O artigo 1.991, do Código Civil, estabelece que desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, conforme art. 76 do CPC.
3. A questão relacionada à legitimidade e/ou representação do espólio, constitui irregularidade processual possível de ser sanada. Assim, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para corrigir o vício.
4. Considerando que a sentença recorrida declarou a ilegitimidade da inventariante para figurar, em nome próprio, no polo ativo da ação, sem, contudo, oportunizar a parte a correção deste vício sanável, deve-se reconhecer a nulidade do decisum, tornando-o sem efeito.
5. Recurso conhecido e provido.